Tribunal: TJSP
Processo: 2028349-42.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão que indeferiu diferimento do recolhimento de custas ao final do processo - Acórdão que a mantém - Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Vícios inexistentes – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos - Ausência de apresentação de documentação ou de elementos concretos da vida financeira do embargante, aptos a

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão que indeferiu diferimento do recolhimento de custas ao final do processo - Acórdão que a mantém - Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Vícios inexistentes – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos - Ausência de apresentação de documentação ou de elementos concretos da vida financeira do embargante, aptos a corroborar e confirmar a dificuldade momentânea alegada – Intuito de revisão – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.